Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO INTERPOSTO PELA CESSIONÁRIA. ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ASSISTENCIAL. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS LOCALIZADOS PELO JUÍZO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCIPIENDA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA.
1. Nos termos do artigo 109 do CPC, tendo os direitos creditícios sido alienados, os autos podem ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa. 1.1. A sucessão processual do adquirente ou cessionário depende, entretanto, da anuência da parte contrária (artigo 109, §1o, do CPC). 1.2. Não demonstrada a concordância do réu com a sucessão processual, a cessionária poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do autor (cedente), recebendo o processo no estado em que se encontra (artigo 119, parágrafo único do CPC). 1.3. A cessão de crédito havida entre o autor e o terceiro interessado revela a existência de interesse jurídico deste, porquanto as decisões tomadas nos autos repercutirão em sua esfera jurídica. Precedentes.
2. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
3. O fato de a parte autora não ter atendido ao comando judicial para promoção do andamento do processo, determinado com o fito de converter a ação em execução, em razão de terem sido infrutíferas todas as diligências para localização do bem, inclusive nos endereços localizados pelo juízo, configura hipótese de ausência de interesse processual (interesse de agir), nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3.1. Não se tratando de abandono da causa, mas sim de ausência de interesse processual, revela-se despicienda intimação pessoal da parte autora, consoante disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo. Precedentes.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.